Tribunal: TJBA
Processo: 8161768-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161768-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS ANTE A PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8161768-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
PRISCILA DE JESUS SOUZA
e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.